Tribunal: TJSP
Processo: 2099569-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – Decisão agravada que negou a antecipação de tutela pretendida pela autora, servidora do Município de Capivari, com vistas à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração – Manutenção – Ausência da verossimilhança do direito alegado – Inteligência do artigo 300 do CPC/2015 – Recurso não provido.